Tribunal: TJPA
Processo: 0047200-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047200-55.2013.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TEMPO DE REFORMA COMPUTADO COMO DE EFETIVO SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu ao militar reformado por invalidez, e posteriormente revertido ao serviço ativo, o direito à contagem do período de reforma como tempo de serviço ativo para fins de aposentadoria. A pretensão da autarquia embargante é que o período de inatividade não seja computado em razão da ausência de contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias durante o período de reforma por invalidez, e se esse fato impede o reconhecimento do tempo como de efetivo serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a omissão apontada, pois o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada o direito adquirido do militar com base no art. 134 da Lei Estadual nº 5.251/1985, norma vigente à época da reforma (1994), anterior à EC nº 20/1998.
4. A reversão ao serviço ativo não configura reinclusão, conforme reconhecido pelo colegiado, mantendo-se vínculo funcional contínuo, o que autoriza a contagem do período de inatividade como tempo de efetivo serviço, independentemente de contribuição previdenciária.
5. O fundamento constitucional da contributividade não afasta o direito assegurado por norma específica vigente antes da EC nº 20/1998, sendo irrelevante a ausência de recolhimento, em face da natureza jurídica da reforma decorrente de acidente em serviço.
6. Os embargos evidenciam mero inconformismo com a decisão colegiada, não se prestando à rediscussão da matéria ou ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu do recurso de Apelação interposto pelo ora embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu ao embargado, militar reformado por invalidez e posteriormente revertido ao serviço ativo, o direito à aposentadoria por tempo de serviço, computando-se como tempo de serviço ativo o período de reforma por invalidez.

Na origem, a demanda foi ajuizada por Francisco das Chagas Ferreira dos Santos, militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, reformado por invalidez em 1994, após acidente em serviço ocorrido em 1986, nos termos do art. 108, III, da Lei Estadual nº 5.251/1985. Em 2008, foi revertido ao serviço ativo por meio da Portaria nº 1804/2008, sem que tivesse havido reavaliação anual de sua condição clínica, conforme exigência legal. Alegou, ainda, que o período de afastamento por invalidez não foi considerado para fins de aposentadoria por tempo de serviço, sob a equivocada premissa administrativa de reinclusão e não de reversão.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à contagem do período de reforma como tempo de serviço ativo, com fundamento no art. 134 da Lei Estadual nº 5.251/1985, condenando o IGEPREV ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O acórdão embargado confirmou a sentença, rejeitando os argumentos da apelação, entre os quais a suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e a inconstitucionalidade da contagem do tempo inativo. A Turma considerou que a reforma anterior à EC nº 20/1998 resguardava direito adquirido ao militar, e que a reversão não se confundia com reinclusão, o que autorizava o cômputo do período como tempo de efetivo serviço.

Nos presentes Embargos de Declaração, o IGEPREV sustenta que o acórdão é omisso, por não ter se manifestado sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia: a ausência de contribuição previdenciária por parte do militar durante o período em que esteve reformado. Alega que esse fato é incontroverso nos autos e foi expressamente apontado em sua apelação. Reforça que tal omissão compromete a validade do acórdão, por violação ao princípio da contributividade, previsto no art. 40, caput, c/c art. 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como à Lei nº 9.717/1998 e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000, arts. 16, 17 e 24). Requer, também, o prequestionamento dos dispositivos mencionados.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, afirmando que o recurso é meramente protelatório e que todos os pontos relevantes foram expressamente enfrentados pelo acórdão. Aduz que a omissão alegada é irrelevante, uma vez que o direito à contagem do tempo de inatividade por invalidez já se encontrava consolidado antes da EC nº 20/1998, conforme o art. 134 da Lei nº 5.251/1985, e que, sendo o afastamento decorrente de ferimento em serviço, há equiparação legal ao tempo de efetivo exercício, independentemente da efetiva contribuição previdenciária. Ressalta, ainda, que a alteração legislativa de 2020 ao art. 134 não retroage para alcançar a situação jurídica do embargado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de omissão quanto à análise da ausência de contribuição previdenciária no período em que o recorrido esteve reformado.

Observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter enfrentado especificamente a alegação de ausência de recolhimento de contribuição previdenciária pelo militar durante o período em que esteve reformado por invalidez.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

A decisão colegiada apreciou, de forma expressa e fundamentada, a natureza jurídica da situação funcional do recorrido, identificando que este foi revertido ao serviço ativo, e não reincluído, o que faz incidir diretamente o art. 134 da Lei Estadual nº 5.251/1985, que determina que o tempo afastado por moléstia adquirida em serviço será computado como de efetivo exercício. Vejamos:

“Aqui reside ponto central: a própria legislação distingue, de modo inequívoco, a figura da “reversão” daquela da “reinclusão”. Enquanto nesta última há o recomeço da contagem de tempo de serviço, naquela há a preservação do vínculo e o cômputo do período de afastamento, por invalidez, como se de efetivo serviço fosse.

A sentença foi precisa ao consignar que a situação do apelado se enquadra no art. 134, da Lei Estadual nº 5.251/1985, que dispõe o seguinte:

Art. 134 - O tempo em que o Policial-Militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço na manutenção da ordem pública e em operações Policiais-Militares ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função Policial- Militar, será computado como se ele o tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções.

Tal norma, de redação clara, abarca a hipótese dos autos, sendo inaplicável o § 2º do art. 130 do mesmo diploma legal, que trata de reinclusão — e não de reversão. Como bem delineado no decisum, a prova documental afasta a tese do IGEPREV, revelando que o autor foi revertido e não reincluído, mantendo-se, assim, o vínculo com a carreira militar durante todo o período de afastamento. (...)”

Esse é o fundamento jurídico expresso no acórdão, que refutou a tese de que o período de inatividade não poderia ser computado como tempo de serviço ativo. A decisão reconheceu que o autor foi
revertido
e não
reincluído
, mantendo o vínculo funcional e, por isso, apto à contagem do tempo de afastamento como tempo de efetivo exercício, conforme previsão legal específica.

A tese sustentada nos embargos, de que a ausência de contribuição inviabilizaria o cômputo do período, mostra-se irrelevante para a ratio decidendi adotada. Isso porque o fundamento jurídico do acórdão se sustenta na existência de direito adquirido do militar, consubstanciado na norma estadual vigente à época da sua reforma (1994), anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998, e na preservação do vínculo funcional do servidor, que não foi rompido.

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União consagra a possibilidade de cômputo do período de afastamento por invalidez anterior à EC nº 20/1998, ainda que não tenha havido contribuição previdenciária, quando amparado por norma específica e em razão de vínculo ininterrupto com a Administração Pública.

Portanto, o acórdão embargado não se ressente de omissão. Ao contrário, foi suficientemente claro ao enfrentar o cerne da controvérsia, afastando a tese de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente por reconhecer que o caso trata de direito preexistente e não de criação de benefício novo sem fonte de custeio.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026